Tribunal: CARF
Processo: 10120.002277/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002277/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
MALKON MERZIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O documento hábil a comprovar a retenção na fonte sofrida pelas pessoas
físicas em decorrência de prestação de serviços a pessoas jurídicas é o
Comprovante de Rendimentos. Ausentes esse documento e a informação da
fonte pagadora em DIRF, incabível restabelecer o IRRF glosado.
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF no 12)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002277/2010-44
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002277/2010-44

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05 a 10), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
12.419,31
Multa de Ofício (passível de redução)
9.314,48
Juros de Mora (calculado até 26/02/2010)
923,99
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito
à Multa de Mora)
6.864,17
Multa de Mora (não passível de redução)
1.372,83
Juros e Mora (calculado até 26/02/2010)
510,69
Total do Crédito Tributário
31.405,47
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor:
R$ 45.161,15. IRRFsobre omissão: R$ 3.814,88. Fontes Pagadoras:
· Banco Sofisa S/A - Valor: R$ 2.156,90 e IRRF sobre a omissão: R$ 10,02;
· Marco Antonio Caldas e Advogados Associados - Valor: R$ 1.600,80 e IRRF sobre a
omissão: R$ 0,00.
· Nelson Paschoalotto Advogados e Associados - Valor: R$ 383,80 e IRRF sobre a
omissão: R$ 0,00.
· Global Village Telecom Ltda - Valor: R$ 37.279,66 e IRRF sobre a omissão: R$
3.325,19;
· Multicobra Cobrança Ltda - Valor: R$ 3.739,99 e IRRF sobre a omissão: R$ 479,67;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário
2008. Valor: R$ 10.679,05. Motivo da glosa: diferença entre o valor declarado e o total
de IRRF informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes. Fontes Pagadoras:
· Banco BVA S/A – Valor: R$ 1.505,11;
· Global Village Telecom Ltda – Valor: R$ 3.606,79;
· Marco Antonio Caldas e Advogados Associados – Valor: R$ 97,08;
· Nelson Paschoalotto Advogados Associados – Valor: R$ 89,48;
· Nexus Consultoria Múltipla Ltda – Valor: 4.888,25;
· Velox Consultoria em Recursos Humanos Ltda – Valor 492,34
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 07, 08 e 10.
O contribuinte, cientificado em 25/02/2010 (fls. 55), apresentou defesa (fls. 02/04 e
anexos) tempestiva em 23/03/2010, alegando em breve síntese que:
- a omissão de rendimentos recebidos da pessoa Jurídica Banco Sofisa, no valor de R$
2.156,90, não procede, tendo em vista o mesmo ser o valor referente à taxa de
administração da Imobiliária Urbs, conforme informado na Dimob;
- a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (Marco Antonio Caldas e
Advogados Associados), no valor de R$ 1.600,80, não procede, tendo em vista o
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002277/2010-44

mesmo ser o valor referente à taxa de administração da Imobiliária Urbs, conforme
informado na DIMOB;
- o rendimento omitido do beneficiário Nelson Paschoalotto Advogados Associados, no
valor de R$ 383,80, não procede, tendo em vista o mesmo ser o valor referente à taxa de
administração da Imobiliária Urbs, conforme informado na DIMOB;
- o rendimento omitido do beneficiário Global Village Telecom, no valor de R$
36.477,40, não procede, foi informado equivocadamente o CNPJ da filial
03.420.926/0002-05. Valor Declarado = R$ 36.477,40 e IRRF = R$ 3.606,79, conforme
DIMOB da Administradora Urbs;
- o rendimento omitido do beneficiário Multicobra Cobrança não foi declarado, Darf de
regularização, em anexo;
- todos os valores declarados de imposto de renda retido na fonte estão corretos,
conforme DIMOB declarada pela administradora Urbs.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
PARCIALMENTE
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matérias que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Para efeitos de tributação, podem ser excluídos do rendimento de aluguel as despesas de
administração imobiliária pagas para cobrança ou recebimento do rendimento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Comprovada a retenção pela fonte pagadora do Imposto no valor informado na
Declaração, tem direito o contribuinte à compensação do valor retido que foi
comprovado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/06/2012 (e-fls. 81), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 20/07/2012 (e-fls. 457/465), sustentando, em
apertada síntese, relativamente à glosa do IRF referente aos valores recebidos de BVA
Empreendimentos e Nexus Consultoria, que: a DIMOB é suficiente para comprovar a retenção;
não pode ser penalizado pela falta de documento apresentado pela fonte pagadora; houve
substituição tributária e a obrigação de recolher é do substituto e não do substituído; fez a
apuração de acordo com a DIMOB.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que diversos argumentos já foram enfrentados no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Trata-se de lançamento referente às infrações de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas (R$ 45.161,15) e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte (R$ 10.679,05).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002277/2010-44

As omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram relativas as seguintes
fontes pagadoras:
· Banco Sofisa S/A - Valor: R$ 2.156,90 e IRRF sobre a omissão: R$ 10,02;
· Marco Antonio Caldas e Advogados Associados - Valor: R$ 1.600,80 e IRRF sobre a
omissão: R$ 0,00.
· Nelson Paschoalotto Advogados e Associados - Valor: R$ 383,80 e IRRF sobre a
omissão: R$ 0,00.
· Global Village Telecom Ltda - Valor: R$ 37.279,66 e IRRF sobre a omissão: R$
3.325,19;
· Multicobra Cobrança Ltda - Valor: R$ 3.739,99 e IRRF sobre a omissão: R$ 479,67
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Em relação à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Banco Sofisa S/A,
no valor de R$ 2.155,90, verifica-se que a fonte pagadora declara um valor de 34.349,83
(Dirf) de rendimentos pagos ao impugnante. Contudo, o valor informado em Dirf pela
fonte pagadora não demonstra a dedução das despesas com a imobiliária, segundo a
Dimob constante dos autos (fls. 13/14), esse valor é de R$ 2.054,86, logo o valor
tributável é de R$ 32.294,97.
Sobre os rendimentos tributáveis recebidos a título de aluguel, o art. 50 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR 1999 assim
dispõe:
Art.50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I-o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II-o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III-as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV-as despesas de condomínio.
Portanto, o valor tributável é de R$ 32.294,97, tendo em vista que o impugnante
declarou apenas R$ 32.192,93, logo ocorreu uma omissão de rendimentos no valor de
R$ 102,44.
No que tange à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Marco Antonio
Caldas e Advogados Associados, no valor de R$ 1.600,80, cabe esclarecer que a fonte
pagadora declarou como rendimentos tributáveis o valor de R$ 32.807,52. Contudo, o
valor informado em Dirf pela fonte pagadora não demonstra a dedução das despesas
com a imobiliária, segundo a Dimob constante dos autos (fls. 15), esse valor é de R$
1.991,94, logo o valor tributável é de R$ 30.999,71.
Por conseqüência, o valor tributável é de R$ 30.999,71, tendo em vista que o
impugnante declarou R$ 31.206,72, logo não ocorreu nenhuma omissão de
rendimentos, na verdade, o impugnante declarou a maior o valor de R$ 207,71.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos da empresa Nelson Paschoalotto
Advogados Associados, no valor de R$ 383,80, verifica-se que os valores dos
rendimentos tributáveis declarados pela fonte pagadora foram de R$ 33.371,41.
Todavia, o valor informado em Dirf pela fonte pagadora não demonstra a dedução das
despesas com a imobiliária, segundo a Dimob constante dos autos (fls. 16/17), esse
valor é de R$ 2.129,10, logo o valor tributável é de R$ 31.242,31.
Por conseqüência, o valor tributável é de R$ 31.242,31, tendo em vista que o
impugnante declarou R$ 32.987,61, logo não ocorreu nenhuma omissão de
rendimentos, na verdade, o impugnante declarou a maior o valor de R$ 1.745,30.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002277/2010-44

No que tange à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Global Village
Telecom Ltda, no valor de R$ 37.279,66, cabe esclarecer que a fonte pagadora declarou
como rendimentos tributáveis o valor de R$ 37.279,66 (Dirf). Contudo, o valor
informado em Dirf pela fonte pagadora não demonstra a dedução das despesas com a
imobiliária, segundo a Dimob constante dos autos (fls. 14/15), esse valor é de R$
2.328,35, logo o valor tributável é de R$ 34.951,31.
Verifica-se nos autos que realmente o impugnante declarou R$ 36.477,40 de
rendimentos recebidos da empresa Global Village Telecom Ltda, porém utilizou-se
equivocadamente o CNPJ da filial, qual seja CNPJ n. 03.420.926/0002-05.
Portanto, o valor tributável é de R$ 34.951,31, tendo em vista que o impugnante
declarou R$ 36.477,40 com CNPJ equivocado, logo não ocorreu nenhuma omissão de
rendimentos, na verdade, o impugnante declarou a maior o valor de R$ 1.526,09.
Como as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito
passivo (CTN 145), resta claro que deve ser revista a declaração, conforme inclusive
solicitado pelo contribuinte.
Conclui-se, então, que devem ser excluídas as seguintes omissões:
· Banco Sofisa S/A - Valor: R$ 2.156,90 – R$ 102,44 = R$ 2.054,46;
· Marco Antonio Caldas e Advogados Associados - Valor: R$ 1.600,80 + R$ 207,81 =
R$ 1.808,51
· Nelson Paschoalotto Advogados e Associados - Valor: R$ 383,80 + R$ 1.745,30 =
2.129,10
· Global Village Telecom Ltda - Valor: R$ 37.279,66 + R$ 1.526,09 = 38.805,75.
Conclui-se, então, que deverá ser abatido dos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas o valor total de R$ 44.797,82.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Alega o impugnante que todos os valores declarados de imposto de renda retido na fonte
estão corretos, conforme DIMOB declarada pela administradora Urbs.
Foram glosados pela fiscalização os seguintes valores de imposto de renda retido na
fonte:
· Banco BVA S/A – Valor: R$ 1.505,11;
· Global Village Telecom Ltda – Valor: R$ 3.606,79;
· Marco Antonio Caldas e Advogados Associados – Valor: R$ 97,08;
· Nelson Paschoalotto Advogados Associados – Valor: R$ 89,48;
· Nexus Consultoria Múltipla Ltda – Valor: 4.888,25;
· Velox Consultoria em Recursos Humanos Ltda – Valor 492,34
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002277/2010-44

Do exame da legislação acima transcrita, depreende-se que, para usufruir a
compensação do imposto retido na fonte, deve o contribuinte comprová-lo mediante
documento emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Conforme, documentos emitidos pelas fontes pagadoras, qual seja: Dirf anexada aos
autos, as fontes pagadoras demonstraram os seguintes valores de imposto de renda
retido na fonte:
- Global Village Telecom Ltda, no valor de R$ 3.325,19, tal dedução já foi incluída pela
fiscalização, devendo então ser mantida a glosa de R$ 3.606,79.
- Marco Antonio Caldas e Advogados Associados, no valor de R$ 2.181,33, como foi
declarado pelo contribuinte o valor de R$ 2.278,41, logo deve ser mantida a glosa de R$
97,08.
- Nelson Paschoalotto, no valor de R$ 2.617,39, como foi declarado pelo contribuinte o
valor de R$ 2.706,87, logo deve ser mantida a glosa de R$ 89,48.
- Velox Consultoria em Recursos Humanos, no valor de R$ 8.924,16, como foi
declarado pelo contribuinte o valor de R$ 9.415,50, logo deve ser mantida a glosa de R$
492,34.
No que tange às fontes pagadoras Banco BVA (RR$ 1.505,11) e Nexus Consultoria
Múltipla (4.888,25) não constam comprovantes de retenção emitido pelas fontes
pagadoras, logo essas glosas devem ser mantidas.
Logo, deve ser mantida a glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor total de R$ 10.679,05.
Com relação à glosa mantida pela decisão recorrida dos valores de IRRF, não
foram colacionados aos autos documentos hábeis de prova da retenção sofrida.
Diferentemente do que sustenta o contribuinte, a DIMOB não traz qualquer
informação concernente ao IRRF.
Anoto que os documentos apresentados pelo recorrente (fls. 97/99) também não
tem força probante, uma vez que não foram emitidos pelas fonte pagadoras e, sim, em nome da
imobiliária intermediária na relação de aluguel, sem indicação e assinatura do responsável pelas
informações.
Sendo assim, ausente o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e a informação da fonte pagadora em DIRF, não
merece reparos a decisão recorrida, restando mantida a glosa do IRRF.
Acrescente-se que a omissão da fonte pagadora de retenção e recolhimento do
imposto não exclui a responsabilidade do contribuinte que auferiu a renda, pois é este quem tem
relação pessoal e direta com a situação que configura o fato gerador da exação.
Em outras palavras: a responsabilidade do adquirente da disponibilidade
econômica ou jurídica subsiste ao não recolhimento do imposto de renda pela fonte pagadora.
Constatado, após a data fixada para a entrega da declaração, que o imposto informado como
retido não foi recolhido, a exação pode e deve ser exigida do contribuinte.
Nesse sentido:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002277/2010-44

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital